Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705431-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MIROSLAV MILOVIC REPRESENTANTE LEGAL: ROCHELLE CYSNE FROTA D ABREU APELADO: ROSE DAYANNE SANTOS DE BRITO D E S P A C H O Diante da certidão de ID 49956439, intime-se a parte apelante para regularizar a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora